Tribunal: TJMT
Processo: 1017994-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017994-41.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 295.103.868-20 (REQUERENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EDERSON XAVIER DE LIMA - CPF: 998.670.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E FRAGILIZADA NO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas no curso da ação penal e/ou no julgamento de eventual recurso.

Não se constatando contrariedade entre o acervo probatório e a condenação do requerente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impõe-se o julgamento de improcedência da ação revisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Alcir Batista de Oliveira Júnior
a fim de impugnar a sua condenação à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foram objeto da Ação Penal n. 0012198-96.2019.8.11.0042.

O requerente pleiteia a sua absolvição, com fundamento nos artigos 386, inciso VII, e 621, I, do Código de Processo Penal, argumentando, em linhas gerais, que o corréu confessou a autoria do crime e o isentou de responsabilidade pelas substâncias entorpecentes apreendidas (Id. n. 177674175).

Junta documentos (Ids. n. 177674177 a 177675165).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
da revisão
sem resolução do mérito
(Id. n. 180707199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como de praxe, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito ao singelo e improcedente argumento de que a revisão criminal não se presta ao reexame do acervo probatório, entendimento dissociado do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece expressamente, como hipótese de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, a contrariedade da condenação à evidência dos autos, o que, obviamente, implica a análise dos elementos de prova produzidos no curso da ação penal.

A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO ADSTRITA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO – DEFESA EXERCIDA EM SUA PLENITUDE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS – CULPA DO REQUERENTE DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – ATROPELAMENTO – FAIXA DE PEDESTRE – QUEBRA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que
constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional
, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em nulidade por violação do princípio da correlação quando a condenação se adstringe ao fato narrado na denúncia, o contraditório é devidamente observado e o direito de defesa é exercido em sua plenitude.

Deve ser preservada a condenação do requerente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando constatada a sintonia entre os elementos de prova produzidos no curso da instrução, a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e o acórdão prolatado no julgamento da apelação, reconhecendo que o agente, ao conduzir seu veículo de maneira imprudente e negligente, quebrou um dever objetivo de cuidado, atingindo a vítima, que atravessava uma faixa de pedestre, e provocando sua morte
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1021027-73.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento e da publicação: 20.4.2023).

Portanto, sem delongas, rejeito o pedido ministerial e, porque configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da revisional, passando ao exame do
meritum causae
.

Como relatado,
Alcir Batista de Oliveira Júnior
foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O requerente pleiteia a sua absolvição, com fundamento nos artigos 386, VII, e 621, I, do CPP, argumentando, em linhas gerais, que o corréu confessou a autoria do crime e o isentou de responsabilidade pelas substâncias entorpecentes apreendidas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme inquérito policial, no dia 27 de fevereiro de 2019, às 17h50min, na Rua Estêvão de Mendonça, nº. 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, os denunciados Ederson Xavier de Lima e
Alcir Batista de Oliveira Júnior
transportavam e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 31 (trinta e um) tabletes e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 20,570 kg (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo nº. 3.14.2019.5248-01. Ainda, associaram-se os dois com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

De acordo com o que foi apurado, policiais civis integrantes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos foram informados que o denunciado Ederson Xavier de Lima, vulgo ‘Boré’, possuidor de extensa folha de antecedentes, possuía petrechos para falsificação de documentos pessoais e de veículos em uma residência utilizada como ‘escritório do crime’, localizada na Rua Estêvão de Mendonça, 1624, casa 04, Duque de Caxias, Cuiabá/MT.

Durante dois dias, os investigadores efetuaram vigilância no local, sendo constatado que o denunciado Ederson acessava frequentemente o referido imóvel e que o denunciado
Alcir
também residia ali. Apurou-se, ainda, que ambos utilizavam um veículo Toyota Corolla, de cor branca.

No dia 27.02.2019, às 10h, outra equipe de policiais civis efetuou a prisão de Rebeca Almeida Carvalho, Altemir Souza Marçal e Eliane dos Santos Amorim, os quais mantinham, no bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande, uma residência que servia como depósito de veículos produtos de crimes. Nessa casa, foi apreendida uma caminhoneta Hilux SW4 adulterada e proveniente de roubo, bem como diversos documentos falsificados e petrechos para falsificação.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a conduzida Rebeca Amorim de Carvalho apresentou muitos detalhes a respeito de uma associação criminosa voltada à prática de ilícitos contra o patrimônio e lesivos à fé pública. Em seus relatos, ela informou que o indivíduo conhecido como ‘Boré’ era o responsável pela preparação dos veículos, adulterando os sinais identificadores, serviço que era remunerado pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sendo assim, os fatos apurados em diligências preliminares foram corroborados pela prisão em flagrante e delação de Rebeca. Por esse motivo, os policiais que monitoravam o denunciado Ederson, vulgo ‘Boré’, dando sequência às investigações, avistaram um automóvel Toyota Corrolla saindo da residência localizada na Rua Estêvão de Mendonça, 1624, bairro Duque de Caxias, sendo feito o acompanhamento do veículo até a Avenida Lava Pés, onde foi realizada a abordagem.

O automóvel era conduzido por Ederson Xavier de Lima, vulgo ‘Boré’, enquanto o denunciado
Alcir Batista de Oliveira Júnior
ocupava o assento do passageiro. A busca no automóvel resultou na apreensão de 01 (um) tablete de maconha, o qual estava ao lado do banco do passageiro.

Na sequência, os policiais foram à residência dos denunciados, onde foi realizada busca. Naquela casa, houve êxito em se apreender 30 (trinta) tabletes e 02 (duas) porções de maconha, diversas cédulas em branco de documentos veiculares (CRV e CRLV), pessoais (CNH e RG), de vários Estados da Federação, impressoras do tipo matricial, jato de tinta e a laser, lacres de placas veiculares, 02 (duas) placas veiculares 02 (dois) frascos de benzeno, fotos 3x4 de diferentes pessoas, cartões de bancos, laudos de vistoria supostamente emitidos pela empresa ‘Dekra’, 02 (dois) notebooks, 01 (uma) balança e a quantia de R$ 1.929,00 (mil novecentos e vinte e nove reais).

Diante dos fatos, os denunciados foram conduzidos à delegacia e interrogados pela autoridade policial.

Ederson optou por utilizar seu direito ao silêncio.

Por sua vez, o denunciado
Alcir
negou a sua participação nos crimes, relatando que residia com Ederson desde dezembro de 2018 naquele imóvel.
Alcir
ressaltou ainda que Ederson havia depositado a caixa que continha drogas na quitinete ao lado, a qual foi apreendida. Todavia,
Alcir
negou ter ciência a respeito do conteúdo de tal caixa. Relatou também que no momento da abordagem Ederson pediu auxílio para poder se livrar da droga que estava no carro.

O denunciado Ederson, no ano de 2018, envolveu-se com fato semelhante, sendo apreendida em sua quitinete grande quantidade de droga (300 pinos de cocaína) e petrechos de falsificação de documentos (processo 522395 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá). Responde, ainda, outra ação penal por tráfico de drogas e uso de documento falso (código 473998 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá). Além disso, possui condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, sendo reincidente específico em tal delito (código 349937). Como se não bastasse, responde também a um processo pelo crime de receptação (código 348803).

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelos policiais civis, as diligências prévias, a grande quantidade de droga, a forma em que estavam armazenadas e embaladas, bem como fato de que ambos estavam, durante a abordagem, transportando um dos tabletes, possivelmente para a entrega, além da descoberta de petrecho que indica a habitualidade em que era desenvolvida a mercancia de drogas (balança) e os antecedentes do denunciado Ederson, todos esses elementos apontam para a existência de uma associação estável e permanente com o propósito de praticarem juntos o tráfico de drogas
” (Id. n. 177674181, pp. 2-4;
sic
).

Para julgar procedente a ação penal, o magistrado sentenciante se valeu dos seguintes fundamentos:

“
Pretende-se, nestes autos, atribuir a EDERSON XAVIER DE LIMA e
ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
, a prática dos delitos capitulados no art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/2006, por estarem no dia 27.02.2019, transportando e mantendo em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, em conluio associativo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada, incialmente pelo auto de exibição e apreensão de fl. 85 e em seguida, pelo laudo de constatação/definitivo (fls. 86v/89), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, as qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC nº 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista ‘E’/‘F2’, de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35, ‘caput’) por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante (Fl. 19/v); Boletim de Ocorrência nº 2019.64160 (Fls. 71/73); Auto de Exibição e Apreensão (Fls. 85) e Relatório de Investigação n. 147/2019 (fls. 66/66v).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado EDERSON XAVIER DE LIMA, quando interrogado em Juízo, declarou o seguinte:
(‘Lida a denúncia) Como é que foi essa história Ederson? O
Alcir
morava há quanto tempo com o senhor nessa época?
A casa era dele. Eu conheço ele, sou amigo dele, aí eu briguei em casa né, aí eu pedi pra ele deixar eu ficar lá com ele, que ele morava sozinho.
Há quanto tempo que o senhor estava nessa casa?
Cerca de um mês e meio, dois meses, não passou disso não.
E como é que foi essa situação? Vocês saíram de carro e iam pra onde?
A gente tava fazendo uma festa, de carnaval, lá na Dallas, lá em frente a UNIC, aí a gente tava correndo atrás do caminhão trio elétrico, e a gente tava vendendo as blusas né, os abadás, e os ingressos (...) eu e ele; aí ali na Av. Lava Pés, eu tava indo pra casa da minha mãe, ele tava indo comigo, e a polícia me abordou ali e, realmente, eu tinha passado no Pedregal mais cedo e pegado 400g, que eu sou usuário de maconha, e realmente estava no carro; quando a polícia parou e falou que era polícia, eu dei pra ele (
Alcir
) e falei ‘joga fora’ (...) e ele não quis pegar (...)
Ele sabia dessa droga? Ele sabia que era droga?
Na hora que eu passei pra ele, ele não sabia que tava no carro, mas ele sabia que era droga; eu mostrei pra ele jogar; eu falei ‘não, joga pra mim, que a polícia vai parar nós’, e ele entrou em choque, em pânico, ficou quieto, nem pegou a droga, e a droga ficou parada assim, ao lado do banco dele, e aí a polícia parou, revistou o carro, achou as blusas, achou os ingressos e achou a droga, e deram voz de prisão.
400g só?
Que tava no carro é.
E depois foram até a casa?
Aí chamaram mais viatura né; (...) aí levaram nós direto pra casa dele, perguntou qual que era a quitinete que a gente tava, que a gente morava, aí mostramos para ele que era a número 2, e eles pegaram e entraram, pegou a chave, abriu a porta e entrou na casa, e lá dentro da casa, realmente, eles acharam a máquina, acharam os papéis, tudo na casa, as droga na casa não tinha não.
Aqui tá 20 Kg.
Na quitinete onde a gente tava não tinha droga, eles acharam é na outra quitinete, porque lá é uma quitinete, todo mundo tinha acesso de entrar e sair.
Mas o
Alcir
falou que você pediu para guardar essa droga nessa outra quitinete.
Não, eu não pedi não, eu não guardei não, porque como que eu ia guardar droga se eu tinha ido lá no Pedregal comprar de manhã? (...)
‘
Alcir
ressaltou ainda que Ederson havia depositado a caixa que continha drogas na quitinete ao lado, a qual foi apreendida’. Ele falou que o senhor guardou essa caixa
. Não, não guardei droga não; eu pedi pra ele guardar uma caixa de impressora pra mim, só que ele viu eu guardando lá, tano é que ele viu o que tinha dentro da caixa, era uma impressora.
Ele falou que o senhor guardou lá.
Não, eu não guardei.
Por que você acha que ele disso isso aí?
Não sei.
O senhor tinha alguma briga com ele?
Não, não tinha briga com ele não, não sei o porquê ele disse isso aí, mas da droga que tava no carro, isso aí ele não sabia.
Era 400g que estava no carro?
Dentro do carro 400g; um pedaço de 400g, eu passei no Pedregal e comprei; pro meu uso.
400g não é muito não?
400g não é não (...) Perguntas da acusação:
Essa quantidade de 400g de maconha não é um pouco demais para um usuário?
É que eu pegava uma vez por mês né, não ficava indo direto na boca de fumo.
Os seus celulares foram apreendidos né?
Tá preso.
Certo. No celular não serão encontradas mensagens de gente encomendando essa droga com você?
Não, senhor.
Será?
Pode mexer no celular, pode pedir perícia.
Você e ele não estavam associados para vender drogas?
Não, a gente tava mexendo com show.
Você viu esses vinte quilos de droga sendo apreendidos?
Bom, depois que a polícia entrou na quitinete, que eles pegou os trem que tava na quitinete, aí eles deixaram nós entrar lá e falaram que acharam mais, eu fui ver depois que tirou nós da quitinete.
Tá, então de quem é esse entorpecente?
Não, não sei te informar.
Então por que a polícia está imputando ao senhor e ao
Alcir
essa droga?
Também não sei, eu tenho passagem já, por tráfico né. Perguntas da defesa:
Essa quitinete, como era o acesso a ela? Tinha portaria ou era um acesso livre
? Não, o acesso é livre, os moradores tinham acesso à chave do portão, todo mundo entrava e saía (...).
É distante essa quitinete da que vocês estavam morando?
Lá são cinco quitinetes, uma do lado da outra, agora no qual que eles achou eles não falaram, só falaram que acharam a droga (...)’ – (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 657).

A testemunha Investigador de Polícia EDUARDO AUGUSTO BARCELOS declarou o seguinte:
‘(...) Consta que policiais civis da delegacia onde o senhor trabalha foram informados que esse Ederson possuía petrechos para falsificação de documentos pessoais e de veículos na residência dele, localizada na Rua Estevão de Mendonça, 1624, casa 04, Duque de Caxias. O senhor participou dessa investigação que chegou até esse rapaz e na abordagem dele no veículo Corolla, juntamente com o denunciado
Alcir Batista de Oliveira Junior
, foram abordados e encontraram entorpecentes?
Exato.
O que mais o senhor pode trazer para nós?
O Boré já é contumaz na prática de receptação de veículos, ele já responde alguns inquéritos na nossa delegacia, e vínhamos trabalhando a informação de que ele tinha receptado ou ele estaria com as cédulas que foram furtadas da sede do Detran de Chapada dos Guimarães; a gente passou a fazer o monitoramento da residência e, em dado momento, teve a oportunidade de abordá-lo, quando foi encontrado dentro do veículo o material entorpecente.
O senhor se lembra onde foi a abordagem?
Foi próximo do 44.
O senhor participou da abordagem?
Eu cheguei em seguida; os colegas abordaram, entraram em contato comigo e eu cheguei em seguida (...)
Vocês estava à procura de documentação falsa/furtada.
Exato; ele já responde por tráfico, mas a gente não tinha informação sobre o tráfico; e diligenciamos à residência do Boré.
Na abordagem foi encontrado entorpecente no carro ou não?
Foi.
O senhor se lembra o que era?
Foi uma do que a gente chama de ‘peça’, inteira né (...).
Aí vocês foram na casa dele?
Entramos na casa dele.
O
Alcir
estava junto?
Tava junto, a droga estava do lado do
Alcir
, do passageiro; aí fomos à residência deles e já encontramos todos os apetrechos para adulteração de veículos; que era lacre, arame pra fazer a lacração, cédulas do Detran que foram furtadas, quase em sua totalidade, foram recuperadas na ocasião, cédulas em branco de identidades, CNHs diversas; um material muito grande impressora matricial, impressora a laser, todo o apetrecho necessário para a adulteração de veículos; ressalto também que, na parte da manhã, antes da prisão dele; foi também flagranteado por uma equipe nossa, duas mulheres e um homem, que também no interrogatório confessaram que teriam adquirido alguma coisa com o Ederson Boré, inclusive no interrogatório fizeram reconhecimento fotográfico do Boré, deram o telefone que eles entraram em contato.
Lá na casa foi encontrado mais entorpecente?
Foi; aí é uma quitinete de classe média alta, são sobrados, um desses sobrados ainda estava em construção, que é ao lado de onde o Ederson tava residindo na ocasião, e nesse sobrado que estava em construção foi encontrado o restante da droga.
O
Alcir
foi conduzido para a delegacia também?
Foi conduzido.
Algum deles assumiu a propriedade desse entorpecente?
O Boré não quis prestar suas declarações, manteve o direito de permanecer calado; já o
Alcir
ele informou ao delegado que seria do Boré todo o material apreendido. Perguntas da defesa:
Como eram essas quitinetes? Tinham quantas?
Quantas eu não lembro, mas eram mais de cinco sobrados (...) de boa qualidade.
Prontas tinham quantas?
Pronta tinha só a dele, só ele que tava residindo, tinha uma que estava terminando e as outras ainda tavam em construção.
Tinha porta para abrir as quitinetes
? Não recordo, na que foi encontrada não.
Na que foi encontrada não tinha porta?
Não, não tinha porta, tava no bruto ainda (...).
Fora esse material que foi apreendido, tinha outras coisas dentro dessa quitinete?
Na quitinete onde foi encontrada a droga?
Isso.
Você fala de móveis?
Digo cimento, enxada.
Não me recordo.
O portão como que era?
(...) elétrico (...)’ – (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 232).

A testemunha Investigador RENAN MOIA MOREIRA declarou o seguinte:
‘(...) O senhor participou dessa ocorrência?
Sim, senhor. Eu participei da prisão do Ederson Xavier e do outro rapaz que;
o
Alcir
?
O Alcir.
Como é que foi? Vocês estavam investigando uma parte de envolvimento em roubo de veículos? É isso
? Isso, já tinha uma denúncia que naquele local o Ederson frequentava, e ali é o ‘escritório do crime’; eles tavam com vários petrechos para a falsificação de documentos de veículos, documento de pessoas, realizamos essa denúncia anônima, e realizamos vigilância durante algum tempo, no dia da abordagem, ele entrou e saiu rapidamente;
o Ederson?
O Ederson; o veículo Corolla Branco; ele entrou e saiu rapidamente do imóvel; realizamos o acompanhamento e em frente ao 44 realizamos a abordagem.
Ele estava sozinho?
Tava ele e o
Alcir
, o Ederson dirigindo e o
Alcir
no passageiro; realizamos a abordagem, ele ainda ameaçou alguma resistência à abordagem, tentou fugir;
o Ederson?
Isso, o Ederson; conseguimos abordá-los; em busca veicular foi encontrado um tablete de substância análoga à maconha; pedimos o apoio de outras equipes no local e fomos até o imóvel; fizemos buscas no imóvel; dentro do imóvel onde eles estavam morando foi encontrado cédulas em branco, identidades de vários estados, foram encontradas CNH’s já, no termo que a gente usa, ‘lavadas’, foi feito a lavagem química no documento, apagando os dados, foram encontradas impressora a laser, impressoras jato de tinta; aumentando as buscas, fomos ao imóvel ao lado que ainda estava em construção; que ali é um conjunto de quitinetes, no imóvel ao lado, embaixo da escada eu localizei um saco preto contendo o restante da droga, 29 ou mais 30 tabletes; uma caixa de isopor contendo as cédulas de CRLV’s; posteriormente a gente conseguiu identificar que foram furtadas de Chapada; lacre de veículo, arames para amarrar as placas, a impressora matricial também do Detran de chapada; que eu me recordo só; com todos esses elementos, conduzimos eles a delegacia pra confeccionar o flagrante. Perguntas da acusação:
Com relação ao entorpecente o que eles falaram (...)?
Durante a abordagem eles falaram apenas que eram promotores de eventos; perguntados da droga, eles não responderam; em sede de delegacia, o
Alcir
confirmou pra nós em seu depoimento que ele cedeu a casa pro Ederson e o Ederson pediu inclusive para falar com o dono do imóvel, pra que o dono do imóvel cedesse temporariamente o imóvel ao lado, que tava em construção, para ele guardar uns objetos; aí o
Alcir
já alegou que não sabia da droga; também falou que o Ederson pediu para ele jogar o tablete fora; o primeiro tablete encontrado foi encontrado ao lado do banco do passageiro ali, junto do
Alcir
; isso que o
Alcir
nos confessou, que a droga era do Ederson, que ele não sabia que tava sendo guardada na casa dele.
Mas essa droga aí não estava à vista?
Tava a vista.
Ele não quis dizer onde iam levar esse tablete?
Não, nós perguntamos pra quem ele ia entregar, ele não quis falar nada; já é velho conhecido da nossa delegacia, na prática de outros crimes;
o Ederson né?
Isso, o Ederson. Perguntas da defesa
: Quando foi abordado, o senhor falou que viu eles saindo da residência. Como que foi a dinâmica? Quem chegou no imóvel? Chegou ambos ou chegou só um?
Ambos chegaram dentro do veículo.
Desceram os dois?
Não, foi muito rapidamente, o portão é eletrônico, eles abriram o portão, entram com o veículo; questão de segundos já saíram novamente (...) aí fizemos o acompanhamento e a abordagem.
E no trajeto eles pararam um algum lugar?
Não, só pararam na hora da abordagem.
A droga que foi encontrada, ela não foi encontrada dentro do imóvel onde eles habitavam?
Não, no imóvel ao lado que estava em construção (...).
Não habitava ninguém nesse imóvel?
Não habitava (...) não tinha porta, estava em construção; eram, salvo engano, cinco ou seis quitinetes, as duas últimas estavam habitadas e prontas, as três primeiras, que eram o vizinho e onde eles tavam morando (...) o
Alcir
disse no depoimento que o Ederson chegou a pedir pro
Alcir
conversar com o proprietário se ele poderia usar aquele espaço, aparentemente a construção estava parada, tava erguida, mas não tava terminada ainda.
Então era um ambiente que tinha livre acesso (...)?
Assim, de livre acesso pra quem mora (...).
Como era o portão dessas quitinetes?
Portão eletrônico, portão fechado, bem robusto (...)’- (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 232).

Do Delito de Tráfico de Drogas:

(...)

Da conduta do réu
ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
:

O denunciado
ALCIR
não compareceu para ser interrogado judicialmente, sendo, por isso, decretada sua revelia.

Em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, referido acusado admitiu que residia na companhia do corréu EDERSON na quitinete onde os materiais ilícitos de falsificação foram encontrados, no entanto, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida.

Declarou que conheceu EDERSON em novembro/2018, na realização de eventos, oportunidade que combinaram de organizar um show para janeiro/2019 e a partir daí se aproximaram. Relatou que nesse período estava residindo em uma quitinete no bairro Quilombo (Duque de Caxias) e que no final de dezembro/2018 viajou para o Mato Grosso do Sul e quando ainda estava no outro estado recebeu uma ligação de EDERSON, que pediu para ficar na sua quitinete em razão de ter se separado da esposa.

Explicou que no começo de fevereiro/2019 retornou para Cuiabá/MT, pois EDERSON queria organizar uma festa de Carnaval e que quatro dias antes de serem presos em flagrante, EDERSON lhe pediu para entrar em contato com o proprietário das quitinetes para que autorizasse guardar uma caixa na quitinete vizinha, onde então se deu a apreensão das drogas.

Quanto a droga localizada no veículo, relatou que estava junto de EDERSON trafegando pelo bairro Goiabeiras, quando foram surpreendidos pela abordagem policial, momento em que EDERSON retirou debaixo do banco um tablete de cor azul de droga, pedindo para o interrogado jogar fora, no entanto, não aceitou tal comando.

Disse que as buscas na quitinete onde residia com EDERSON não foram localizadas drogas, apenas uns documentos CRLV em branco dentro de uma mala que EDERSON teria deixado em cima da máquina de lavar, destacando que sempre via EDERSON portando essa mala, no entanto, não tinha conhecimento do seu conteúdo, bem como não tinha conhecimento das outras atividades de EDERSON, o qual lhe relatava ser despachante. Confirmou o encontro dos demais tabletes de drogas, documentos veiculares e outros objetos da quitinete onde EDERSON havia pedido para guardar uma caixa, no entanto, alegou não ter conhecimento que EDERSON estava usando sua residência para a prática de crimes, não tendo, pois, qualquer participação em nenhum dos ilícitos.

A despeito da negativa do réu
ALCIR
, a dinâmica do evento, com apreensão de droga no interior do veículo conduzido por EDERSON em companhia de
ALCIR
e também na quitinete vizinha que residia ambos os réus, com vários objetos de falsificação de documento veicular tanto na quitinete que residiam quanto na que armazenavam drogas, são circunstâncias que revela o envolvimento de ambos réus no ilícito e tráfico.

É que a ingenuidade sustentada pelo réu
ALCIR
em seu depoimento prestado perante a autoridade policial não convence, tampouco converge com as provas produzidas nos autos.

Veja, pois, que foi apreendida droga no interior do veículo conduzido por EDERSON em companhia de
ALCIR
, inclusive localizado próximo do réu
ALCIR
, que seria o passageiro, não se mostrando coerente o alegado desconhecimento sustentado por
ALCIR
.

Ainda, coincidentemente foi apreendida mais drogas da mesma espécie e idêntica embalagem na quitinete que
ALCIR
alegou ter pedido permissão ao proprietário do imóvel para EDERSON guardar uma caixa, embora não soubesse do conteúdo.

Causa estranheza a negativa do réu
ALCIR
sobre o conteúdo da caixa armazenada pelo seu colega de quarto, ora corréu EDERSON, se o local de armazenamento (quitinete vizinha), estava em reforma e também no local foram apreendidos objetos ilícitos referente a falsificação de documento veicular, semelhantes aos localizados na quitinete que coabitavam juntos.

Somado a isso, também não prospera a alegação sobre o desconhecimento do material entorpecente apreendido na quitinete, porquanto os policiais civis ouvidos em juízo relataram que o material estava visivelmente espalhado no imóvel, o que não passaria despercebido por outro colega de quarto que ali residisse.

Também há que se destacar que o monitoramento feito no dia dos fatos apontava a residência que ambos moravam como o ‘escritório do crime’, tanto é assim que os acusados foram abordados juntos no veículo, após saírem da quitinete e portando um tablete da mesma droga que tinham armazenados na quitinete, inclusive de idêntica embalagem.

Ademais, tanto no veículo quanto na residência foram apreendidas quantidade de droga do tipo maconha, que sabidamente possui forte odor característico, o que aliado à circunstância de que foram apreendidos mais de 20 Kg de droga no imóvel o qual estava aberto por estar inacabada a construção, não converge a negativa do réu
ALCIR
quanto ao seu desconhecimento do entorpecente. A mesma premissa é válida para a droga localizada no veículo, pois em um ambiente fechado como de um carro, 400g de maconha também exalaria odor da mesma maneira.

Assim sendo, conclui-se que a negativa do réu
ALCIR
também se mostra contrária e em dissonância com o conjunto probatório dos autos, lembrando que os policiais civis ouvidos em juízo foram firmes e seguros ao narrar a apreensão das drogas tanto no veículo, ao lado do banco que ocupava o réu, e na quitinete vizinha a sua, que estava a ele confiada o uso pelo proprietário, juntamente com centenas de objetos ilícitos para falsificação de documentos veiculares, semelhantes aos apreendidos na própria residência onde coabitava com EDERSON.

Desse modo, deve-se considerar o depoimento dos agentes policiais como meio idôneo de prova, em virtude de que este se encontra em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

(...)

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado
ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
também transportava e tinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Do Delito de Associação ao Tráfico de Drogas.

RÉUS:
ALCIR
e EDERSON

Com relação ao delito de Associação ao Tráfico (art. 35 da Lei de Tóxico), também assiste razão ao Ministério Público, ao pugnar pela condenação dos acusados.

Anote-se que em sendo o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas delicta facta transeunte, não há que se falar em materialidade delituosa. Ainda, assim, existem nos autos os termos de apresentação e apreensão, laudos de constatação preliminar e laudos toxicológicos definitivos, conforme citados acima.

Assim, cotejando-se as provas coligidas, também não paira dúvida acerca da autoria e da existência desse injusto penal.

Saliente-se que o crime de associação para o tráfico de entorpecente é tipo penal autônomo. Ante o perigo presumido apresentado pela associação criminosa em si mesma, a lei incrimina e pune a participação a um grupo de indivíduos dispostos a delinquir.

(...)

Conforme já fundamentado acima, não sobejam dúvidas que os réus
ALCIR
e EDERSON estavam unidos para a realização do tráfico de drogas no denominado pelos policiais ‘escritório do crime’.

No caso, a coabitação conjunta dos réus, o armazenamento de drogas e outros materiais ilícitos de falsificação de documento veicular e a própria apreensão de drogas no interior do veículo ocupado por ambos instantes depois de sair da quitinete onde estava armazenado o restante da droga de mesma natureza e idêntica embalagem, são circunstâncias que revelam a conjugação de esforços comum e fidelidade entre eles na prática do tráfico de drogas.

Desse modo, resta nítido a vinculação dos réus EDERSON e
ALCIR
com toda droga apreendida e a conjugação de esforço – com divisão de tarefas – para juntos realizarem a comercialização do entorpecente.

Há que se registrar que o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput do art. 33 e seu §1º, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

No caso dos autos, as provas produzidas demonstram de maneira inequívoca o elemento subjetivo específico exigido pelo artigo 35 da Lei nº 11.343/06, restando comprovado que o concurso entre os denunciados
ALCIR
e EDERSON se deu em caráter estável e duradouro, como fim específico de armazenar e disseminar entorpecente.

Dessa forma, restaram suficientemente comprovados o animus associativo e a permanência dos envolvidos para a realização do crime de tráfico de drogas.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados EDERSON XAVIER DE LIMA, vulgo ‘Boré’, brasileiro, representante de vendas, natural de Cuiabá/MT, nascido em 10.08.1982, portador do RG nº. 13255614 SSP/MT e inscrito no CPF nº. 998.670.361-15, filho de Edson Xavier de Lima e Ezair Acácia de Lima, residente na rua Colômbia, nº 154, Bairro Santa Rosa 2, em Cuiabá/MT e
ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
, brasileiro, promotor de eventos, natural de Três Lagoas/MS, nascido em 23.09.1981, portador do RG nº. 773382 SSP/MS e inscrito no CPF nº. 295.103.868-20, filho de Alcir Batista de Oliveira e Ubalda Rodrigues Pimentel de Oliveira, residente na Rua Estêvão de Mendonça, n. 1624, casa 04, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, ambos nas sanções do artigo 33, ‘caput’ e art. 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/06
” (Id. n. 177674182, pp. 7-25;
sic
).

Registre-se que apenas o corréu Ederson Xavier de Lima recorreu da sentença, mas teve sua apelação desprovida pela Primeira Câmara Criminal (Id. n. 177674193, pp. 1.123-1.140); já em relação ao ora requerente, a sentença transitou em julgado em 19 de outubro de 2020 (Id. n. 177674195, p. 26).

Pois bem.

Do cotejo detido e minucioso do acervo probatório e do
decisum
condenatório, verifico que não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos na espécie.

Isso porque o magistrado sentenciante, acertadamente, reconheceu a existência de prova da materialidade e da autoria delitiva, bem como a implausibilidade da tese sustentada pela defesa de
Alcir
, qual seja, a de que este não tinha ciência de que Ederson transportava droga em seu veículo e mantinha substância entorpecente em depósito na quitinete em construção vizinha à do requerente, na qual o corréu estava hospedado.

Com efeito, observo que os investigadores Eduardo Augusto Barcelos e Renan Moia Moreira, quando inquiridos em juízo, foram firmes, coerentes e uníssonos em afiançar que a Polícia Judiciária Civil já vinha monitorando o conjunto de quitinetes em que os acusados se encontravam em virtude de suspeitas no sentido de que Ederson estivesse envolvido em crimes contra a fé pública, concernentes, por exemplo, à falsificação de documentos, e que, na data dos fatos, lograram abordar os acusados trafegando em via pública, em um veículo Toyota Corolla de cor branca, logo após deixarem o referido imóvel, ocasião em que encontraram um pedaço grande de maconha próximo do banco do passageiro, ocupado por
Alcir
; relataram, outrossim, que, em continuidade às apurações, deslocaram-se à quitinete ocupada pelos acusados, onde encontraram documentos falsos e petrechos para sua confecção, e, na quitinete ao lado, ainda em construção, localizaram grande quantidade de substância entorpecente da mesma natureza; ademais, asseveraram que o odor da droga era forte e característico, bem como que o imóvel já era conhecido como “
escritório do crime
” (Id. n. 180339150).

Convém pontuar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Diga-se de passagem que a versão inicialmente sustentada pelo requerente, no sentido de que estava apenas “
de carona
” com Ederson, não encontra respaldo nos autos, porquanto as declarações das testemunhas foram de que
Alcir
e o corréu estavam residindo juntos na quitinete (fato confirmado pelo próprio Ederson), e que ambos utilizavam o veículo Toyota Corolla em questão.

Além disso, não causa nenhuma perplexidade o fato de Ederson ter tentado isentar o requerente

de responsabilidade pela droga encontrada, como, aliás, sói acontecer em casos dessa natureza, pois se trata de mera estratégia de “contenção de danos” para a dupla ou grupo criminoso, a fim de que apenas um de seus integrantes suporte as consequências da descoberta da prática ilícita, seja para que os demais prossigam impunemente nessa atividade espúria, seja para evitar uma pena “adicional” pelo delito de associação para o tráfico.

Portanto, a versão sustentada por Ederson não merece a credibilidade que o requerente lhe confere, mormente porque, como se percebe do interrogatório do corréu, foram identificadas contradições entre seu relato e o de
Alcir
.

Em síntese, concluo que os elementos informativos angariados ao longo das investigações, corroborados pelos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, evidenciam que o requerente, de fato, praticou os crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei Antidrogas, razão pela qual deve ser preservado o título condenatório questionado.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM SINTONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O AGENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se o édito condenatório não se revela dissociado dos elementos de convicção carreados aos autos, e foi proferido em harmonia com as robustas provas da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, revela-se inviável o acolhimento do pleito rescisório, porquanto este somente é admissível em hipóteses de teratologia
.

Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente porque associado à corré de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1009724-62.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1º.9.2022; data da publicação: 12.9.2022).

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUESTIONAMENTOS JÁ DEBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO – RECHAÇADAS AS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.12.2021; data da publicação: 7.12.2021).

Diante do exposto,
julgo improcedente
a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023